Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721534-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GILDEAN NOGUEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA O paciente, em 27.6.19, foi denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima. A prisão foi decretada, em 17.7.19, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 27026558, p. 2/3). O paciente foi preso somente em 24.6.21. E a prisão mantida, em 28.6.21, pelos mesmos fundamentos (ID 27027964, p. 2/4). Sustenta a impetrante que o paciente não estava em local incerto e não sabido. Bastou simples diligência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – juízo deprecado - para citá-lo, em 30.12.19. Afirma não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar do paciente -- passados quase dois anos da decretação da custódia cautelar, não subsiste a contemporaneidade da prisão preventiva. A prisão não pode se fundamentar apenas na gravidade concreta do crime. E as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Segundo a denúncia, no dia 12.4.19, por volta das 19 horas, o paciente, por lhe ter sido cobrada dívida de R$ 30,00, desferiu golpes de faca contra a vítima. O crime não se consumou por razões alheias à vontade do paciente, que foi contido por populares e a vítima socorrida ao hospital (ID 27027959, p. 2/3). A vítima, na delegacia, disse que estava bebendo na companhia do paciente, vulgo “Buteco”. Ao ser cobrado por dívida de R$ 30,00, o paciente saiu do bar, retornando pouco tempo depois. Ele se aproximou da vítima e disse “eu não sou homem para pagar”. Em seguida, sacou a faca da cintura e desferiu golpes que atingiram seu braço e tórax. Ele foi contido por populares e a vítima socorrida ao hospital, onde permaneceu internada por três semanas (ID 27026555, p. 4). A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E o fato de o paciente ter sido citado em dezembro de 2019, mas preso somente em 24.6.21, diferente do que argumenta a impetrante, não afasta a contemporaneidade entre o fato e o decreto de prisão preventiva. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz, em 17.6.19, consignou: “o acusado fugiu do distrito da culpa após a prática do crime, colocando-se em local incerto e não sabido. Há informações, inclusive do próprio irmão do acusado, de que ele teria mudado para o Maranhão/Pará/Bahia/Piauí logo após os fatos”. A prisão preventiva foi decretada ao tempo dos fatos, tendo como um dos fundamentos a fuga do distrito da culpa, logo após cometer o crime. Localizado o paciente, por razões desconhecidas, não constou na carta precatória, expedida em 21.11.19, a ordem de prisão preventiva dele, tendo sido apenas citado (ID 27027962, p. 6 e 8). O equívoco ao cumprir o mandado de prisão quando da citação do paciente não afasta a contemporaneidade da decretação da prisão, tendo em vista que o paciente encontrava-se, desde a data dos fatos, foragido e não compareceu voluntariamente aos autos, nem constituiu advogado, mesmo regularmente citado. Ressalte-se que, embora citado no estado do Maranhão há mais de um ano e meio, em 30.12.2019, nunca compareceu aos autos. E, ao que tudo indica, foi preso no Distrito Federal, 24.6.21 (autos n. 0002023-53.2019.8.07.0010, ID 96042574), o que evidencia que não mantêm endereço fixo a fim de colaborar com a instrução criminal e se furtar à aplicação da lei penal. Em caso semelhante, decidiu o e. STJ: “(...) 7. Por outro lado, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).” Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Além da gravidade concreta da conduta, se colocado em liberdade, o paciente pode voltar a evadir-se, colocando em risco também a instrução criminal e aplicação da lei penal. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES